Tribunal: CARF
Processo: 11831.000891/2003-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE BARROS DE MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11831.000891/2003-99
ACÓRDÃO
2002-009.903 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ANTONIO ADELINO PEREIRA FERNANDES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 1999
PAF. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE. SÚMULA CARF No
11. Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo
fiscal, durante o qual se mantém suspensa a exigibilidade do crédito
tributário.
NULIDADE DO DESPACHO DECISÓRIO. NÃO OCORRÊNCIA
O Despacho Decisório foi exarado por autoridade competente e expôs os
motivos pelos quais o direito creditório não foi reconhecido, com a
abertura de prazo de 30 (trinta) dias para a apresentação das alegações de
defesa pelo contribuinte, não havendo que se falar em nulidade do
procedimento administrativo.
HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
Inexiste norma legal determinando a homologação tácita do pedido de
restituição de indébito tributário no prazo de 5 anos. A homologação de
pedido de compensação não se aplica à apreciação de pedidos de
restituição ou ressarcimento.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO (PER). PER/DCOMP. INEXISTÊNCIA DE CRÉDITO.
Indefere-se a restituição solicitada no PER, uma vez que o montante a
restituir pleiteado foi corretamente recolhido a título de ganho de capital,
eis que a lei que rege a forma de recolhimento do tributo é aquela vigente
no momento da ocorrência de seu fato gerador.
Somente os acréscimos patrimoniais decorrentes da operação de alienação
de participação societária ocorrida anteriormente à vigência da Lei n°
7.713/88 são passíveis de isenção no ganho de capital.

Fl. 691
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.903 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11831.000891/2003-99
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
Recurso Voluntário, rejeitar as preliminares de nulidade e, no mérito, negar provimento.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Rafael de Aguiar Hirano,
Andre Barros de Moura, Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas de Souza Costa, Fernando
Gomes Favacho (substituto[a] integral), Marcelo de Sousa Sateles(Presidente)

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo em parte o relatório da decisão ora
recorrida:
DO PEDIDO DE COMPENSAÇÃO Trata-se de Pedido de Restituição, em papel,
protocolizado, em 10/02/2003 (fls. 3), pelo contribuinte em epígrafe, do valor
correspondente a pagamentos ocorridos em 31/07/1998 e 30/07/1999, do
imposto sobre a renda de pessoa física relativamente ao ganho de capital
decorrente da alienação, em 29/05/1998, de participação societária.
Como fundamento do pedido, o contribuinte alega que a participação societária já
fazia parte de seu patrimônio cinco anos antes da publicação da Lei n.° 7.713, de
1988 e, uma vez que o Decreto-lei n.° 1.510, de 1976, teria estabelecido a não
incidência de dito imposto sobre as alienações de mesma natureza que
houvessem sido efetivadas após decorrido o período de cinco anos da data da
subscrição ou da participação, o pagamento por ele realizado se revela indevido.
Fl. 692
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.903 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11831.000891/2003-99
3
DO DESPACHO DECISÓRIO Em 30/11/2020, foi emitido o Despacho Decisório
Despacho Decisório n.° 5.778/2020/PFOUTROS-EQAUD-DEVAT08-VR, de e-fls.
175/183, indeferindo parcialmente o pedido nos termos da seguinte ementa:
IRPF. PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA. ALIENAÇÃO. GANHO DE CAPITAL. ISENÇÃO. ATO
DECLARATÓRIO
PGFN
N.°
12,
DE
2018.
PARECER
SEI
N.°
74/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF Ainda que a alienação de participação societária
se dê na vigência da Lei n.° 7.713, de 1988, fica afastada a incidência do imposto
sobre a renda que diz respeito ao respectivo ganho de capital apurado, quando se
comprove que, durante a vigência do Decreto-lei n.° 1.510, de 1976, que findou
em 31/12/1988, não houve alteração da titularidade da propriedade das
ações/quotas da empresa objeto da alienação, assim havendo permanecido por,
no mínimo, cinco anos.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE PARTE DO ALEGADO CRÉDITO. DEFERIMENTO,
EM PARTE, DO PEDIDO Uma vez que se comprovou a existência de parte do
alegado crédito por conta da realização de pagamento(s) indevido(s) ou a maior,
deve ser-lhe, por consequência, restituído ao contribuinte o respectivo valor;
nada mais.
Dispositivos legais: Código Tributário Nacional (CTN); na Instrução Normativa n.°
210, de 2002, da então SRF; Ato Declaratório PGFN N.° 12, DE 2018. Parecer SEI
N.° 74/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF
SOLICITAÇÃO DEFERIDA EM PARTE DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
Tendo sido cientificado do Despacho Decisório em 29/10/2021, conforme Aviso
De Recebimento-AR de e-fls. 190, o contribuinte apresentou, em 18/11/2021, a
manifestação de inconformidade de fls. 341/482, nos termos a seguir
sucintamente transcritos:
1) Alega nulidade do Despacho Decisório por:
i) ausência de intimação prévia do contribuinte antes da formulação do despacho,
na forma da Lei 7.984/99 e das IN 1300/2012 e IN 1717/2017;
ii) por ausência de fundamentação válida, pois o despacho foi fundamentado de
forma genérica e superficial, carecendo de devida motivação, uma vez que foi
pautado em presunção de nova aquisição; e
iii) por cerceamento do direito de defesa uma vez que essas imperfeições no
processo administrativo, decorrentes da ausência de intimação do Recorrente e
deficiência da motivação afrontam o primado da ampla defesa;
2) Alega também que faz jus ao reconhecimento tácito do seu direito à restituição
em razão
(i) da prescrição intercorrente e
Fl. 693
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.903 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11831.000891/2003-99
4
(ii) da homologação tácita, já que houve intimação do respeitável despacho
decisório depois de decorridos mais de 18 (dezoito) anos do protocolo inicial,
realizado em 10.02.2003;
3) Alega ainda que independentemente do direito ao reconhecimento tácito ao
direito creditório integral, fato é que não houve novas aquisições de ações de
31/12/1983 até a data da venda da participação societária da Rede Barateiro e
que a DRF tratou atualização monetária e incorporação de reservas como se
fossem aquisição de novas ações, sem, aliás, ter em mãos qualquer base de prova;
4) Aduz que, conforme as anexas atas correspondentes às mudanças dos números
de ações (docs. 3 a 8), nunca houve aquisição de nova participação acionária da
Rede Barateiro, com aporte de dinheiro novo na companhia, mas, na realidade, a
alteração do número de ações só deu por (i) correção monetária e (ii)
incorporação das reservas da Rede Barateiro.
A 6a TURMA/DRJ05 por unanimidade de votos, julgou improcedente a
manifestação de inconformidade em acórdão com a seguinte ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 1999 PEDIDO DE
RESTITUIÇÃO (PER). PER/DCOMP. INEXISTÊNCIA DE CRÉDITO.
Indefere-se a restituição solicitada no PER, uma vez que o montante a restituir
pleiteado foi corretamente recolhido a título de ganho de capital, eis que a lei que
rege a forma de recolhimento do tributo é aquela vigente no momento da
ocorrência de seu fato gerador.
Somente os acréscimos patrimoniais decorrentes da operação de alienação de
participação societária ocorrida anteriormente à vigência da Lei n° 7.713/88 são
passíveis de isenção no ganho de capital.
Manifestação de Inconformidade Improcedente Direito
Creditório Não
Reconhecido
Cientificado da decisão de primeira instância em 11/09/2023, o sujeito passivo
interpôs, em 02/06/2023, Recurso Voluntário, alegando em síntese que:
1) O despacho decisório e o acórdão seriam nulos em razão do cerceamento do
seu direito de defesa, uma vez que (i) não houve intimação do Recorrente antes
da análise inicial do seu crédito e tampouco análise da documentação que foi
carreada aos autos posteriormente e, ainda, (ii) são pautados em presunção de
nova aquisição de ações, o que denota que foram “fundamentados” de modo
genérico e superficial, carecendo da devida motivação.
2) Teria ocorrido a prescrição intercorrente e (ii) da homologação tácita, já que
houve intimação do respeitável despacho decisório depois de decorridos mais
de 18 (dezoito) anos do protocolo inicial, realizado em 10.02.2003 (fls. 3).
Fl. 694
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.903 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11831.000891/2003-99
5
3) Não houve aquisição de nova participação societária pelo Recorrente a partir de
31/12/1983, até a data da venda da participação societária da Rede Barateiro,
tal como presumido pela egrégia DRJ.
4) Posteriormente a 31/12/1983, o número de ações do Recorrente passou por
diversas majorações de número, com o reflexo motivacional atinente tão
somente à correção monetária e à incorporação de reservas já contidas na
contabilidade.
5) Ainda que não se entenda que não houve aquisição de novas ações, o que se
coloca apenas para argumentar, de toda forma há de ser reconhecida, quando
menos, a devolução integral do IRPF, tendo em vista que todas as ações tidas
como “bonificadas” 19 foram emitidas até 31/12/1988, o que enseja a isenção
nos termos da pacífica jurisprudência deste egrégio CARF.
Em 25/09/2023 e em 25/10/2024 o recorrente comparece aos autos.
O contribuinte apresenta Memoriais.
É o relatório

VOTO
Conselheiro André Barros de Moura, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio versa sobre pedido de restituição apresentado pelo ora Recorrente,
relativamente ao valor por ele recolhido a título de Imposto de Renda da Pessoa Física – IRPF,
incidente sobre o ganho de capital na venda, no ano de 1998, de participação societária.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na manifestação de inconformidade, nos termos do art. 114, §
12o, I do Regimento Interno do CARF (RICARF/2023), reproduzo no presente voto a decisão de 1a
instância com a qual concordo e que adoto com pequenos acréscimos:
1. Da Nulidade do Despacho Decisório e do acórdão. O contribuinte alega
nulidade do Despacho Decisório por: i) ausência de intimação prévia do
contribuinte antes da formulação do despacho, na forma da Lei 7.984/99 e das IN
1300/2012 e IN 1717/2017; ii) por ausência de fundamentação válida, pois o
despacho foi fundamentado de forma genérica e superficial, carecendo de devida
motivação, uma vez que foi pautado em presunção de nova aquisição; e iii) por
cerceamento do direito de defesa uma vez que essas imperfeições no processo
Fl. 695
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.903 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11831.000891/2003-99
6
administrativo, decorrentes da ausência de intimação do Recorrente e deficiência
da motivação afrontam o primado da ampla defesa.
A referida alegação deve ser observada à luz do art. 59 do Decreto no 70.235, de
1972:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
A arguição do contribuinte poderia encontrar amparo no inciso II do referido
dispositivo, na medida em que ficasse constatada a “preterição do direito de
defesa”.
Não é possível, entretanto, concordar-se com o alegado.
O contribuinte argumenta que:
Antes de tudo, é mister salientar que o despacho decisório de fls. 175/183 é nulo,
haja vista que o Recorrente não foi previamente intimado a apresentar
documentação capaz de comprovar seu direito creditório ou sanar eventual dívida
da Administração Pública.
Deveras, é sabido e ressabido que a Lei no 7.984/1999 prevê que o contribuinte
tem o direito à apresentação de documentos antes da decisão administrativa que
analisar o seu pleito:
“Art. 3o O administrado tem os seguintes direitos perante a Administração, sem
prejuízo de outros que lhe sejam assegurados: (...)” “III - formular alegações e
apresentar documentos antes da decisão, os quais serão objeto de consideração
pelo órgão competente;”(grifou-se)Mais do que isso, a IN 1.300/2012, que trata
do processo de restituição, vigente à época do protocolo do aludido pedido, assim
como a norma atualmente em vigor, revelam que a autoridade competente deve
intimar o contribuinte a comprovar o seu direito de crédito:
IN 1.300/2012:
“Art. 76. A autoridade da RFB competente para decidir sobre a restituição, o
ressarcimento, o reembolso e a compensação poderá condicionar o
reconhecimento do direito creditório à apresentação de documentos
comprobatórios do referido direito, inclusive arquivos magnéticos, bem como
determinar a realização de diligência fiscal nos estabelecimentos do sujeito
passivo a fim de que seja verificada, mediante exame de sua escrituração contábil
e fiscal, a exatidão das informações prestadas.”(grifou-se)IN 1717/2017:
“Art. 161. O Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil competente para decidir
sobre a restituição, o ressarcimento, o reembolso e a compensação poderá
condicionar o reconhecimento do direito creditório:
Fl. 696
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.903 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11831.000891/2003-99
7
I - à apresentação de documentos comprobatórios do referido direito, inclusive
arquivos magnéticos; e II - à verificação da exatidão das informações prestadas,
mediante exame da escrituração contábil e fiscal do interessado.” (grifou-se).
Os dispositivos mencionados pelo contribuinte constituem uma faculdade para o
contribuinte, no caso do dispositivo de Lei, e uma faculdade para a Administração
Pública condicionar o reconhecimento do direito creditório à apresentação de
informações e/ou documentação comprobatória, daí o emprego da expressão
“poderá”.
Ressalte-se, também, que, embora a prévia intimação possa servir para evitar a
correção de meros erros de fato, a sua falta não implica, porém, em prejuízo ao
direito de defesa dos contribuintes, sendo a garantia da ampla defesa é
assegurada aos contribuintes, a partir da emissão do Despacho Decisório, por
meio da apresentação da Manifestação de Inconformidade e, caso necessário e
cabível, dos recursos subsequentes, o que, efetivamente, ocorreu nestes autos.
Ademais, ao contrário do que alega o contribuinte, no despacho decisório
encontramse devidamente descritas as razões de fato e de direito que o
fundamentaram, de tal sorte que o contribuinte pode exercer seu direito a ampla
defesa e contraditório em sua Manifestação de Inconformidade onde demonstra
que entendeu claramente as razões pela qual seu direito foi parcialmente
indeferido.
Portanto, afasto a preliminar de nulidade.
2. Da prescrição intercorrente e o consequente direito à homologação tácita do
pedido de restituição O contribuinte alega que detém o direito do IRPF recolhido
indevidamente em razão(i) da prescrição intercorrente e (ii) da homologação
tácita, já que houve intimação do respeitável despacho decisório depois de
decorridos mais de 18 (dezoito) anos do protocolo inicial, realizado em
10.02.2003. E aduz:
Observa-se, assim, que, decorridos 18 (dezoito) anos sem que houvesse despacho
decisório, o direito creditório do Recorrente está homologado, dado que extinto o
direito de questionamento por parte da Administração Pública Federal.
Não lhe assiste razão. A prescrição intercorrente não se aplica ao processo
administrativo fiscal. A matéria, inclusive, é alvo de súmula do CARF:
Súmula CARF no 11 Não se aplica a prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal.
Sendo as súmulas de aplicação cogente por parte dos membros do CARF, rejeito a
arguição de prescrição intercorrente.
Consequentemente, não há como acolher a alegação de homologação tácita
integral do pedido de restituição, como pretende o contribuinte, uma vez que não
houve prescrição intercorrente.
Fl. 697
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.903 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11831.000891/2003-99
8
3. Do direito à devolução integral do IRPF e da inexistência de alienação ou
aquisição de novas ações O contribuinte alega que, independentemente do
direito ao reconhecimento tácito ao direito creditório integral, fato é que não
houve novas aquisições de ações de 31/12/1983 até a data da venda da
participação societária da Rede Barateiro. Ele afirma em sua peça de defesa que:
Acontece, entretanto, que a respeitável DRF tratou (i) atualização monetária e (ii)
incorporação de reservas como se fossem aquisição de novas ações, sem, aliás,
ter em mãos qualquer base de prova. Não são, à evidência.
Depreende-se das anexas atas correspondentes às mudanças dos números de
ações (docs. 3 a 8), que nunca houve aquisição de nova participação acionária da
Rede Barateiro, com aporte de dinheiro novo na companhia.
O demonstrativo elaborado na decisão de piso, relacionado às atas de Assembleia
Geral anexas (doc. 9), referente a cada uma das supostas aquisições havidas no
período de 1983 e 1988 pela DRF, demonstram que, na realidade, a alteração do
número de ações só deu por (i) correção monetária e (ii) incorporação das
reservas da Rede Barateiro:
A controvérsia, portanto, diz respeito a aplicação da isenção prevista no artigo 4o,
alínea “d” do Decreto-Lei 1.510/76, in verbis:
DECRETO-LEI No 1.510, DE 27 DE DEZEMBRO DE 1976.
“Art. 1o O lucro auferido por pessoas físicas na alienação de quaisquer
participações societárias está sujeito à incidência do imposto de renda, na cédula
“H” da declaração de rendimentos.
(Revogado pela Lei no 7.713, de 1988)(...)Art. 4o Não incidirá o imposto de que
trata o artigo 1o: (Revogado pela Lei no 7.713, de 1988)(...)d) nas alienações
efetivadas após decorrido o período de cinco anos da data da subscrição ou
aquisição da participação.
Apesar de posteriormente revogada a isenção supra pela Lei n.o 7713 de
31/12/1988, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou o entendimento de que
não incide ganho de capital na alienação de participação societária adquirida até
31/12/1983 que permaneceu no patrimônio do contribuinte por, no mínimo, 5
(cinco) anos, até a revogação do Decreto-Lei n.o 1.510 de 1976.
Esse entendimento foi recepcionado pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional
(PGFN), a qual, nos termos da Portaria PGFN n.o 502, de 12 de maior de 2016,
incluiu na lista de “Temas com dispensa de contestar e/ou recorrer”, alínea “u” do
item 1.22, a isenção tratada no art. 4o, alínea “d” do mencionado decreto, sendo
o tema ratificado, em 27 de junho de 2018, com a publicação do Ato Declaratório
PGFN no 12, comunicando a aprovação do Parecer SEI no 74 de 2018, pelo Senhor
Ministro da Fazenda, a saber:
O PROCURADOR-GERAL DA FAZENDA NACIONAL, no uso da competência legal
que lhe foi conferida nos termos do inciso II do art. 19 da Lei no 10.522, de 19 de
Fl. 698
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.903 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11831.000891/2003-99
9
julho de 2002, e do art. 5o do Decreto no 2.346, de 10 de outubro de 1997, tendo
em vista a aprovação do PARECER SEI No 74/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF, desta
ProcuradoriaGeral da Fazenda Nacional, pelo Senhor Ministro de Estado da
Fazenda, conforme despacho publicado no DOU de 22 de junho de 2018,
DECLARA que fica autorizada a dispensa de apresentação de contestação e de
interposição de recursos, bem como a desistência dos já interpostos, desde que
inexista outro fundamento relevante:
“nas ações judiciais que fixam o entendimento de que há isenção do imposto de
renda no ganho de capital decorrente da alienação de participações societárias
adquiridas até 31/12/1983 e mantidas por, pelo menos, cinco anos, sem mudança
de titularidade, até a data da vigência da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de
1988, não sendo a referida isenção, contudo, aplicável às ações bonificadas
adquiridas após 31/12/1983 (incluem-se no conceito de bonificações as
participações no capital social oriundas de incorporações de reservas e/ou
lucros).” (grifos nossos)JURISPRUDÊNCIA: REsp 1.133.032/PR, AgRg no REsp
1.164.768/RS, AgRg no REsp 1.231.645/RS, REsp 1.659.265/RJ, REsp 1.632.483/SP,
AgRg no AgRg no AREsp 732.773/RS, REsp 1.241.131/RJ, EDcl no AgRg no REsp
1.146.142/RS e AgRg no REsp 1.243.855/PR.
Conforme se depreende acima, a própria redação do Ato Declaratório é clara ao
afirmar que a referida isenção não alcança as ações adquiridas em data posterior
à 31/12/1983, ainda que oriundas de incorporações de reservas e/ou lucros como
é o caso do contribuinte e conforme ele próprio atesta em sua defesa, resumida
no quadro acima reproduzido de sua impugnação, onde fica demonstrado que as
novas ações decorrem exatamente de reservas (Reserva de Capital, Estatutárias,
etc) e lucros (lucros acumulados).
Portanto, acertado o Despacho Decisório ora atacado, não merecendo nenhum
reparo.
No tocante à alegação de homologação tácita legalmente previsto, é certo que ao
contrário do alegado pelo não se aplica ao presente caso. Com efeito, como amplamente sabido,
somente nas análises de declarações de compensação, o Fisco estará sujeito ao prazo previsto no
art. 74, § 5o da Lei da Lei no 9.430/96.
No caso das análises de pedidos de restituição, não há que se falar em sujeição ao
prazo de homologação de compensação, uma vez que, por óbvio, restituição não se confunde com
declaração de compensação, razão pela qual não se aplica a norma inscrita no parágrafo 5o, art. 74
da Lei no. 9.430/96: o dispositivo expressamente se refere à declaração de compensação, não se
aplicando aos pedidos de restituição ou ressarcimento.
Nesse contexto, importa lembrar que não cabe ao julgador ir além do que o
legislador prescreveu. Se houvesse eventual semelhança entre os institutos da compensação e
restituição, caberia ao legislador reconhecer a semelhança e estender a aplicação do prazo de
Fl. 699
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.903 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11831.000891/2003-99
10
homologação também para os casos de análises de pedidos de restituição. Não o fez, de maneira
que a este colegiado só resta decidir nos limites do que foi legislado.
Acrescente-se, ademais, que não existe semelhança entre os institutos da
restituição/ressarcimento e aquele da compensação que justifique a aplicação, por analogia, do
prazo de homologação tácita previsto no art. 74 da Lei no. 9.430/96. Explico.
Na compensação, o sujeito passivo promove o encontro de contas que caracteriza a
compensação, requerendo a sua homologação pela Administração Tributária. No caso em que o
encontro de contas não é homologado, os valores compensados são imediatamente exigidos nos
termos do artigo 74 da Lei no 9.430/1996. Tal análise do procedimento adotado pelo sujeito
passivo está, naturalmente, sujeita a prazo, uma vez que envolve a cobrança de um débito que o
interessado pretende extinguir. Logo, é de se esperar que a lei que regulamenta o pedido de
compensação também preveja um prazo para o Fisco decidir sobre o direito pleiteado - assim
como existe prazo para lançamento (decadência) ou cobrança (prescrição) de um tributo.
No caso de ressarcimento e restituição, o sujeito passivo requer que seja declarada
a existência de um crédito. Não existe procedimento anterior a ser objeto de homologação. O
indeferimento do pedido de restituição/ressarcimento, mesmo que ocorrido após o decurso do
prazo decadencial, não atinge a segurança jurídica, pois não implicará a cobrança de débitos
confessados.
Ademais, é certo que o Tema 228 do STJ não equiparou os citados institutos, mas
apenas dispôs que o contribuinte pode optar por receber valores a ele devidos por meio de
restituição (precatório) ou por meio de compensação, não socorrendo assim ao contribuinte.
Finalmente, quanto ao pedido da recorrente acerca da intimação dirigida ao seu
patrono (advogado), os incisos I, II e III do artigo 23 do Decreto n° 70.235 de 1972 disciplinam
integralmente a matéria, configurando as modalidades de intimação, atribuindo ao fisco a
discricionariedade de escolher qualquer uma delas. Nesse sentido, o § 3o estipula que os meios de
intimação previstos nos incisos do caput do artigo 23 não estão sujeitos a ordem de preferência.
De tais regras, conclui-se pela inexistência de intimação postal na figura do
procurador do sujeito passivo. Assim, a intimação via postal, no endereço de seu advogado, não
acarretaria qualquer efeito jurídico de intimação, pois estaria em desconformidade com o artigo
23, inciso II e §§ 3° e 4°, do Decreto n° 70.235 de 1972.
Ademais a matéria já se encontra sumulada no âmbito do CARF, sendo, portanto,
de observância obrigatória por parte deste colegiado, nos seguintes termos:
Súmula CARF no 110 DF CARF MF Fl. 1186 Original DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.156 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.725688/2020-16 12 Aprovada pelo Pleno em 03/09/2018 No
processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Fl. 700
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.903 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11831.000891/2003-99
11
Diante disso, rejeito o pedido da recorrente de que as intimações sejam realizadas
por meio de seu patrono, sob pena de nulidade.
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, rejeitar as
preliminares de nulidade e, no mérito, negar provimento.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura

Fl. 701
DF CARF MF
Original